Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600166-26.2024.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600166-26.2024.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600166-
26.2024.6.16.0183, (DRAP 0600165-41.2024.6.16.0183), que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura e, por consequência, deferiu o pedido de registro de candidatura de
Armando Marques Rufino, julgando-o apto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o
cargo de Vereador, sob o número 22789, com a seguinte opção de nome: Armando, nos termos dos
arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
(Impugnação ao Registro de Candidatura apresentado pela coligação "Uma nova história começa
agora", Edson Liss e José Angelo Tadeu Borsato em face de Armando Marques Rufino, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 22789, pelo 22 - Partido Liberal - PL, no Município
de Luiziana, ao argumento, de que não ocorreu a devida desincompatibilização do candidato
requerente, tendo em vista o descumprimento do art. 1º , inc. II , al. l, da LC nº 64/90, especialmente
por fazer parte de membro de Conselho Municipal do Meio Ambiente, e, não ter realizado o devido
afastamento no prazo legal de 03 meses, conforme prevê a legislação eleitoral invocada.).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Uma nova historia começa agora
[REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA - PR
(RECORRENTE)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
ARMANDO MARQUES RUFINO (RECORRIDO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066787
24/09/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.359

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600166-26.2024.6.16.0183 – Luiziana –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Uma nova historia começa agora [REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] -
LUIZIANA - PR
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
RECORRIDO: ARMANDO MARQUES RUFINO
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I N E L E G I B I L I D A D E .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 4 .
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O .
COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO
DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro de
candidatura ao cargo de vereador,
rejeitando a impugnação baseada na
ausência de desincompatibilização
tempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o candidato realizou o
afastamento de suas funções públicas no
prazo legal de três meses antes do pleito;
Num. 44066787 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052517500000043019001
Número do documento: 24092418052517500000043019001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:56:40

(ii) avaliar se a falha na publicação da
Portaria de afastamento invalida o
requerimento de desincompatibilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato apresentou o requerimento
de afastamento de suas funções em
03/07/2024, dentro do prazo legal, sendo
e s t e d o c u m e n t o r e c e b i d o p e l a
administração pública.

4. Não há provas de que o candidato
continuou a exercer suas funções após o
protocolo do pedido de afastamento,
havendo inclusive comprovação de que a
última reunião do Conselho Municipal
ocorreu em 04/06/2024.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) reconhece que a
apresentação tempestiva do requerimento
de afastamento é suficiente para afastar a
inelegibilidade, cabendo à parte impugnante
demonstrar a continuidade no exercício das
funções.

6. O atraso na publicação da Portaria de
afastamento não compromete o ato de
desincompatibilização, visto que o
candidato não pode ser prejudicado por
falhas administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O protocolo tempestivo do pedido de
desincompatibilização é suficiente para
afastar a inelegibilidade, sendo irrelevante
eventual demora na publicação do ato
administrativo.

2. Cabe ao impugnante o ônus de provar a
continuidade no exercício das funções após
o protocolo do pedido.

Num. 44066787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052517500000043019001
Número do documento: 24092418052517500000043019001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:56:40

Dispositivos relevantes citados: LC 64/1990,
art. 1º, II, 'l', VI.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspe nº 060072715, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 19.12.2022; TSE, AgR-REspe nº
060000102, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
j . 1 4 . 1 0 . 2 0 2 2 ; T R E / P R , R E n º
06002789420206160163, Des. Fernando
Quadros da Silva, j. 17/12/2020

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Uma Nova História
Começa Agora” contra sentença proferida pelo Juízo da 183ª Zona Eleitoral - Campo Mourão,
que deferiu o registro de candidatura de Armando Marques Rufino, ao cargo de vereador,
julgando improcedente a impugnação ao registro, na qual se alega a existência de causa de
inelegibilidade decorrente da ausência de desincompatibilização tempestiva (id. 44018829).

Em suas razões recursais (id. 44018834), alega a Coligação recorrente que o
candidato apresentou requerimento de afastamento datado de 03/07/2024 sem comprovação de
sua autenticidade e recebido manualmente por servidor interno do município, sendo que a
Portaria foi publicada apenas em 10/07/2024, sem qualquer ressalva de efeitos retroativos.
Num. 44066787 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052517500000043019001
Número do documento: 24092418052517500000043019001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:56:40

Por fim, requer que o Tribunal reforme a sentença que deferiu o registro de
candidatura de Armando Marques Rufino, reconhecendo a ausência de desincompatibilização
tempestiva e, consequentemente, o indeferimento da candidatura.

Em suas contrarrazões (id. 44018841), o recorrido defende que o requerimento
de afastamento é hígido, sendo recebido pelo chefe do Setor de Recursos Humanos.

Defende que eventuais falhas do órgão público competente em publicar o ato não
podem prejudicá-lo.

Alega ainda que restou demonstrada a desincompatibilização de fato, pois a
última reunião ocorreu em 04/06/2024, não havendo comprovação pela recorrente da ausência de
afastamento de fato do candidato das suas funções.

Por fim, postula o conhecimento e desprovimento do recurso com manutenção da
sentença.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 44041738).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo, pois a sentença foi proferida em 09/09/2024 e publicada
em 10/09/2024 (id. 44018832) e o recurso protocolado em 10/09/2024, e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

A exigência de desincompatibilização prévia de pretensos candidatos têm por
desígnio salvaguardar a legitimidade do pleito contra agentes públicos que pretendam se utilizar
da máquina pública para obter vantagem eleitoral frente aos demais candidatos.

No presente caso, a controvérsia resume-se a aferir se houve ou não o
afastamento tempestivo das funções de membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o
qual exige a desincompatibilização no prazo de três meses, conforme art. 1º, inciso II, alínea ‘l’ c/c
inciso VI da LC nº 64/90.

Para comprovar seu afastamento, o candidato impugnado juntou as seguintes
provas aos autos: a) requerimento de afastamento endereçado a Prefeitura, rubricado e recebido
em 03/07/2024 (id. 44018816); b) ata da última reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente
realizada em 04/06/2024 (id. 44018817).

Num. 44066787 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052517500000043019001
Número do documento: 24092418052517500000043019001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:56:40

Por outro lado, a impugnante juntou cópia da Portaria nº 3.236/2024 que afastou
o recorrido do Conselho Municipal com data de 10/07/2024 (id. 44018803).

Diante das provas juntadas ao processo, verifica-se que o candidato comprovou o
protocolo de requerimento de afastamento dentro do prazo legal, bem como demonstrou que não
houve exercício de suas funções em momento posterior.

Conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, o protocolo
do requerimento de desincompatibilização, anterior a três meses da realização do pleito, é
suficiente para afastar a inelegibilidade, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar a
extemporaneidade do ato ou eventual continuidade do exercício de fato das funções. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AL. L DO INC. II DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 64/1990. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A desincompatibilização prevista na al. l do inc. II do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990 exige o afastamento de servidores públicos pelo prazo
de três meses antes do pleito, para concorrer ao cargo de deputado federal.
2. O requerimento de licença protocolado pelo servidor, no respectivo
órgão, é suficiente para comprovar a desincompatibilização, nos termos da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
3. Compete ao impugnante o ônus de comprovar a extemporaneidade do
documento ou a continuidade do exercício de fato das funções.
4. Recurso ordinário provido. (grifou-se)
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº060072715, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE-PREFEITO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME).
FRAUDE NA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão unânime do TRE/AL de
improcedência do pedido formulado em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME) proposta com esteio em suposta fraude relacionada à
desincompatibilização de cargo público pelo primeiro agravado, titular da chapa
vencedora do pleito majoritário de Passo de Camaragibe/AL nas Eleições 2020.
2. Consoante a Súmula 54/TSE, "[a] desincompatibilização de servidor público
que possui cargo em comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a
exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu afastamento de fato".
3. Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, o requerimento do
servidor para se afastar do cargo, protocolado perante o respectivo órgão, é
suficiente para comprovar a desincompatibilização, cabendo ao impugnante
o ônus de comprovar a extemporaneidade do ato ou eventual continuidade
do exercício de fato das funções.
4. Na espécie, extrai-se do aresto regional que o ora agravado, servidor
Num. 44066787 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052517500000043019001
Número do documento: 24092418052517500000043019001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:56:40

comissionado do Município de Passo de Camaragibe/AL, formalizou pedido de
exoneração do cargo em 7/8/2020, o que foi corroborado pela respectiva portaria
subsequente, atendendo-se à legislação de regência.
5. De acordo com a Corte de origem, o conjunto probatório - composto, dentre
outros elementos, por prova testemunhal - confirma a desincompatibilização no
prazo legal e, ainda, que eram frequentes os equívocos no processamento da
folha de pagamento, o que, no caso específico, justificou a indevida remuneração
integral no mês de agosto.
6. Em acréscimo, o TRE/AL salientou inexistir "elemento probatório juntado aos
autos pelos recorrentes ou mesmo produzido ao longo da instrução processual
apto a comprovar o fato de o recorrido haver praticado atos inerentes ao seu
cargo após formalizada a sua exoneração".
7. Concluir de modo diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.8. Manutenção do
aresto a quo, na linha do parecer ministerial.
9. Agravo interno a que se nega provimento. (grifou-se)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060000102, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
14/10/2022.)

Não há elementos nos autos que indiquem ter o recorrido desempenhado suas
funções no período entre a data do requerimento e a data da publicação do ato de dispensa do
Conselho Municipal, inclusive comprovando-se que a última reunião do Conselho foi realizada em
04/06/2024 (id. 44018817).

Nota-se que o documento apresentado pelo candidato goza de presunção relativa
de veracidade, não havendo óbice ao recebimento manual pela Administração Municipal.

Ademais, a recorrente não comprovou eventual adulteração ou que a pessoa que
assinou o recebimento não trabalharia no setor responsável da prefeitura. Sequer requereu a
produção de prova testemunhal em sua impugnação (id. 44018799) para comprovar possível
irregularidade no requerimento, sustentando suas alegações em mera presunção de fraude ante
à data posterior da portaria.

Quanto à data informada na portaria, tal circunstância, por si só, não é suficiente
para afastar a presunção em favor do candidato, aliada às demais provas constantes do
processo.

Ora, o atraso na publicação da Portaria de afastamento não compromete o ato de
desincompatibilização, visto que o candidato não pode ser prejudicado por falhas administrativas.

A jurisprudência desta Justiça Especializada é consolidada no sentido de
reconhecer a preponderância da comprovação do respectivo pedido devidamente formulado em
detrimento da demora da formalização e publicação do ato administrativo que defere o pleito do
Num. 44066787 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052517500000043019001
Número do documento: 24092418052517500000043019001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:56:40

servidor público:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO A VEREADOR. DEFERIMENTO DO REGISTRO. FORMALIZAÇÃO
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA
UNIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. AFASTAMENTO DE FATODAS
FUNÇÕES. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para efeito de atender a exigência da desincompatibilização, o pedido de
afastamento do cargo, quando tempestivo, deve preponderar sobre a
demora da formalização e publicação do ato administrativo que defere o
pleito do servidor público, eis que o pretenso candidato não pode ser
prejudicado pelo atraso que não deu causa.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já firmou o entendimento de que
"ao servidor público cumpre comprovar haja requerido a desincompatibilização no
prazo legal, cumprindo àquele que impugna o pedido de registro demonstrar a
continuidade da prestação de serviços" (Recurso Especial Eleitoral nº 34006,
Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 29/11/2016).
3. Recurso conhecido e desprovido. (grifou-se)
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06002789420206160163, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/12/2020)

No mesmo sentido, de reconhecer que incumbia ao impugnante comprovar que
não houve o afastamento de fato do candidato, é a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral (fls. 3 e 4 do id. 44041738):

Ora, tendo o candidato apresentado prova segura — de natureza documental —
de que o seu requerimento de afastamento do cargo foi apresentado de forma
tempestiva, há presunção relativa de que houve o afastamento no plano fático.
Eventual prova em sentido contrário é ônus que incumbe exclusivamente à parte
impugnante.
Para comprovar a desincompatibilização, basta que o requerimento tenha sido
protocolado tempestivamente E que o candidato tenha se afastado de fato do
exercício de suas funções, pois a mora administrativa na apreciação do pedido
não pode prejudicar aquele que pretenda participar do pleito.
(...)
Portanto, tendo em vista que o impugnante não comprovou que o candidato não
se afastou de fato do exercício de suas funções durante o período de
incompatibilidade previsto no art. 1º da LC 64/90, tem-se que prevalece a
presunção relativa do referido afastamento que decorre da prova documental
colacionada aos autos, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que
se impõe.

Num. 44066787 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052517500000043019001
Número do documento: 24092418052517500000043019001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:56:40

Assim, não demonstrado que o candidato não se desincompatibilizou de fato de
suas funções de membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente durante o período exigido em
lei, bem como juntado requerimento de afastamento protocolado tempestivamente, deve ser
mantida a sentença que deferiu o requerimento de registro de candidatura de Armando Marques
Rufino.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que deferiu o requerimento de
registro de candidatura de Armando Marques Rufino, ao cargo de vereador, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600166-
26.2024.6.16.0183 - Luiziana - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: UMA NOVA HISTORIA COMEÇA AGORA
[REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MURILO
DE ABREU SANTOS - PR84822, HAYLLA DOS REIS - PR62606 - RECORRIDO: ARMANDO
MARQUES RUFINO - Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO FELIPE SANCHES
PERDONCINI - PR111402, GUSTAVO FERREIRA DIAS - PR79669.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
Num. 44066787 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052517500000043019001
Número do documento: 24092418052517500000043019001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:56:40

do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066787 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052517500000043019001
Número do documento: 24092418052517500000043019001
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:56:40